Tribunal: STF
Processo: RE 463164
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. LIMITAÇÃO
   TEMPORAL.
1.      O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de
   que o reajuste de 84,32% é devido apenas no período de vigência
   da Lei distrital n. 38/89. Precedente.
2.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.